Tribunal: STJ
Processo: 2184863-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915068 - SP (2025
/0141306-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELINA SPROCATTI FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO CATTAN - SP181497
AGRAVADO
: ULISSES SPROCATTI NETO
ADVOGADO
: LUCIANO DOS SANTOS LEITÃO - SP163283
INTERES.
: ANGELINA PAOLI SPROCATTI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme Súmula n.
115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza a
representação processual após intimação. 2. Procuração em processo não
apensado não produz efeito no STJ.
Documento eletrônico VDA51409429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: a48c1d9f-ef9f-4e2d-9605-093542ad09f7

: CPC,
§ 2o, I; CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 76,
art. 1.021,

:
Jurisprudência relevante citada AgInt nos EDcl no REsp n. 1.724.522/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
20/9/2018,
25/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.447.689/DF, Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 14/10/2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: a48c1d9f-ef9f-4e2d-9605-093542ad09f7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915068 - SP (2025
/0141306-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELINA SPROCATTI FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO CATTAN - SP181497
AGRAVADO
: ULISSES SPROCATTI NETO
ADVOGADO
: LUCIANO DOS SANTOS LEITÃO - SP163283
INTERES.
: ANGELINA PAOLI SPROCATTI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O art. 76, § 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ.

Documento eletrônico VDA50587795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:05
Código de Controle do Documento: e0d92cd2-5472-42de-a676-c2d86e3c12d5

: CPC, art. 76, § 2o, I; CPC, art. 1.021, § 4o.
Dispositivos relevantes citados

:
Jurisprudência relevante citada
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.724.522/SP,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2018
, DJe
;
25/9/2018 AgInt no AREsp n. 1.447.689/DF, Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
.
14/10/2019

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 124-131) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo, em virtude da incidência da Súmula n. 115
/STJ (fls. 102-103).
Em suas razões, a parte agravante alega (fl. 127):
O advogado Ricardo de Almeida Prado Cattan foi constituído como
advogado da parte agravante por meio de procuração válida e eficaz, e
jamais houve qualquer ruptura na representação. A procuração encontra-se
encartada desde 12 de fevereiro de 2016, às fls. 03 do processo no 1001507-
11.2016.8.26.0004, com poderes expressos para atuar inclusive em
instâncias superiores.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 137),
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 102-103):
Cuida-se de Agravo interposto por CELINA SPROCATTI FREIRE DOS
SANTOS, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido
Por meio da análise do recurso de CELINA SPROCATTI FREIRE DOS
SANTOS, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. RICARDO DE ALMEIDA
PRADO CATTAN.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.
Documento eletrônico VDA50587795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:05
Código de Controle do Documento: e0d92cd2-5472-42de-a676-c2d86e3c12d5

Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação
processual no prazo fixado.
No caso, não constava dos autos instrumento conferindo poderes ao Dr.
RICARDO DE ALMEIDA PRADO CATTAN, subscritor do agravo e do recurso especial.
Intimada para regularizar a representação processual em 07/05/2025 (fl. 95),
a parte recorrente manteve se inerte, motivo pelo qual não se pode conhecer da
irresignação. Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso
quando, intimada a parte para regularização da representação processual,
essa não cumpre a determinação realizada". (AgInt no REsp 1710759/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
02/08/2018
DJe
)
20/08/2018
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.724.522/SP,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/9/2018
25/9/2018

Além disso, a alegada existência de procuração nos autos principais não é
capaz de sanar o vício.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, DO NCPC. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA50587795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:05
Código de Controle do Documento: e0d92cd2-5472-42de-a676-c2d86e3c12d5

2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.447.689/DF, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
14/10/2019
DJe
.)
16/10/2019

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50587795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:05
Código de Controle do Documento: e0d92cd2-5472-42de-a676-c2d86e3c12d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.915.068 / SP
Número Registro: 2025/0141306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015071120168260004 10071637520188260004 21848632320248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELINA SPROCATTI FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADO : RICARDO DE ALMEIDA PRADO CATTAN - SP181497
AGRAVADO
: ULISSES SPROCATTI NETO
ADVOGADO : LUCIANO DOS SANTOS LEITÃO - SP163283
INTERES.
: ANGELINA PAOLI SPROCATTI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELINA SPROCATTI FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADO : RICARDO DE ALMEIDA PRADO CATTAN - SP181497
AGRAVADO
: ULISSES SPROCATTI NETO
ADVOGADO : LUCIANO DOS SANTOS LEITÃO - SP163283
INTERES.
: ANGELINA PAOLI SPROCATTI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51387301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:14
Código de Controle do Documento: 75254490-e3c2-4d42-a4cd-81e2c805689d

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:14
Código de Controle do Documento: 75254490-e3c2-4d42-a4cd-81e2c805689d